Tribunal: CARF
Processo: 19647.003713/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003713/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.539 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LOJAS EXOTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA MPF. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade da autuação lavrada sem a prévia emissão de MPF nas
hipóteses de procedimentos de revisão interna das declarações (art. 11, IV da
Portaria RFB n.o 4.066/2007 e art. 10, IV da Portaria RFB 11.371/2007,
vigentes à época da fiscalização e da lavratura da autuação). O procedimento
fiscal seguiu o trâmite previsto pela legislação pertinente, inexistindo qualquer
vício de nulidade que contamine o lançamento fiscal lavrado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
BASE
DE
CÁLCULO
COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
VENDAS
CANCELADAS.
A diligência fiscal realizada nos presentes autos confirmou que foram
indevidamente autuados valores referentes às vendas canceladas, que cabem
ser excluídas em conformidade com o art. 1o, §3o, V, ‘a’ da Lei n.o
10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da autuação da COFINS os valores
correspondentes às vendas canceladas e devoluções, em conformidade com a diligência fiscal
(planilha da e-fl. 383).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO P
x
PGD-CARF PROCESSO 19647.003713/2008-
08-13
4a Câma
4a Câma
CESSO
CESSO A
puração: 0
puração: 0
ADE AUT
ADE AUT
iste nul
iste nul
hipótese
hipótese
Porta
Porta
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança do PIS e da COFINS que foram
declarados a menor em DCTF, em desconformidade com as DIPJs e DACONs apresentadas ao
longo do ano de 2003. Como indicado no Termo de Constatação e Verificação Fiscal, a mesma
ação fiscal igualmente originou Autos de Infração de IRPJ e CSLL, em relação aos quais não
foram identificados os respectivos números de processo:
Diante das infrações constatadas na revisão Malha PJ, procedemos os lançamentos dos
valores declarados e não recolhidos conforme demonstrativos IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS acima citados e anexados a este termo.
Diante das alterações efetuadas no Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais
(SAPLI) e Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI) deste ano-
calendário de 2003, intimamos o Contribuinte a proceder no LALUR — Livro de
Apuração do Lucro Real da empresa , tais alterações.
Da ação fiscal realizada resultou Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS com
créditos tributários nos valores de R$ 224.044,58, R$ 85.786,47, R$ 152.381,75 e R$
192.166,59"(e-fl. 20)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo Acórdão n.o 11-30.678 da 28a Turma da DRJ/REC, ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2003
a 31/03/2003, 01/06/2003 a 30/06/2003,01/08/2003 a 31/08/2003, 01/10/2003 a
31/10/2003, 01/12/2003 a 31/12/2003
Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal, é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade dos
procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. DIPJ. DACON. MEIOS DE ENTREGA. A DIPJ e
o DACON para o exercício 2004 podem ser retificados e devem ser apresentadas pela
Internet ou em disquete nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica.
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS. A impugnação mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. As diferenças apuradas nos valores declarados devem
ser lançados de ofício pela fiscalização, sendo considerados no levantamento dos
créditos os recolhimentos devidamente comprovados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS As decisões administrativas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, pois somente se aplicam sobre a
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

questão em análise naquelas lides, vinculando apenas partes envolvidas naqueles
litígios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal, é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade dos
procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. DIPJ. DACON. MEIOS DE ENTREGA. A DIPJ e
o DACON para o exercício 2004 podem ser retificados e devem ser apresentadas pela
Internet ou em disquete nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica.
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS. A impugnação mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. As diferenças apuradas nos valores declarados devem
ser lançados de ofício pela fiscalização, sendo considerados no levantamento dos
créditos os recolhimentos devidamente comprovados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. As decisões administrativas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, pois i somente se aplicam sobre a
questão em análise naquelas lides, vinculando apenas partes envolvidas naqueles
litígios.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido" (e-fls. 305/306)
Intimada desta decisão em 09/03/2011 (e-fl. 321), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 08/04/2011 especificamente quanto às seguintes questões:
(i) A nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF na ação fiscal;
(ii) O erro no cálculo pela auditoria fiscal que deve acatar a DIPJ retificadora
apresentada na Impugnação e a indevida consideração de receitas não
operacionais na base de cálculo dos tributos.
Por meio da Resolução n.o 3402-001.312 este Colegiado declinou da competência
para julgamento, por entender que a competência seria da 1a seção com fulcro no regimento
interno deste Conselho. Resolvido o conflito de competência pela Presidente do CARF, este
processo retornou a esta relatora para julgamento.
Por sua vez, pela Resolução n.o 3402-002.234 o julgamento do processo foi
convertido em diligência de forma a verificar o valor de PIS e COFINS efetivamente devido no
período autuado, nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o valor de
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

PIS/COFINS efetivamente devido no período autuado (ano calendário 2003),
confirmando se está correto o valor informado na DCTF retificadora (documentos
contábeis, DACON retificador apresentado e outros documentos que considerar
pertinentes). Importante que a empresa esclareça quais informações foram modificadas
na apuração do PIS e da COFINS devido no período (comparação entre DIPJ/DACON
originais e DIPJ/DACON retificadores) e a natureza das parcelas que foram
consideradas como receita em sua DIPJ, mas que foram excluídas em sua apuração
refletida na DCTF (receitas não operacionais que estariam abrangidas na autuação).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos
apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte na DIPJ retificadora
não recebida no sistema estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à permanência da exigência dos tributos no presente auto de infração,
confirmando qual o valor efetivamente devido de PIS/COFINS no período autuado.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
Em cumprimento da diligência, foi elaborado relatório de diligência no qual
informa a fiscalização:
RELATÓRIO:
Analisando a documentação do presente processo constatamos que:
a) A base de cálculo da COFINS foi extraída do DACON (pág. 100 a 112), porém
não foram abatidas as Vendas Canceladas e Devoluções (Valor apurado –
pagamentos/DCTF);
b) Os valores lançados do PIS foram extraídos do DACON (pág. 100 a 112) (Valor
apurado – pagamentos/DCTF);
c) As Receitas de Vendas informadas mês a mês no DACON (pág. 100 a 112), somadas
em cada trimestre, são exatamente iguais às Receitas de Vendas dos Balancetes
Trimestrais (pág. 246 a 285), no valor total anual de R$ 32.341.641.61;
d) As Vendas Canceladas e Devoluções informadas mês a mês na DACON (pág. 100 a
112), somadas em cada trimestre, são exatamente iguais às Vendas Canceladas e
Devoluções dos Balancetes Trimestrais (pág. 246 a 285), no valor total anual de R$
23.185,00;
e) No DACON houve Omissão de Receitas Financeiras em relação aos Balancetes
Trimestrais (pág. 246 a 285) nos seguintes valores: R$ 1.123.680,18 no 1o
trimestre/2003, R$ 1.076599,72 no 2o trimestre/2003 e de R$ 1.699.019,03 no 3o
trimestre/2003;
Em relação à exclusão do ICMS das bases de cálculos de COFINS e PIS citada na
petição da empresa, não é possível o levantamento dos valores envolvidos sem a entrega
dos Balancetes Mensais. Os ICMS trimestrais são: R$ 1.037.557,69 no 1o
trimestre/2003, R$ 1.373.378,85 n0 2o trimestre/2003, R$ 1.153.613,24 no 3o
trimestre/2003 e R$ 1.922.340,91 no 4o trimestre/2003.
Ademais, de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 18/10/2018, o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o montante do ICMS a
recolher, mês a mês, o que deve ser comprovado pelo contribuinte.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

Diante do exposto, atendendo à Resolução no 3402-002-234 da 3a Seção de
Julgamento/4a Câmara/2a Turma, elaboramos a planilha abaixo excluindo as Vendas
Canceladas e as Devoluções:

Portanto, o valor da COFINS do Auto de Infração deve ser reduzido para os
valores constantes da última coluna da planilha acima.
Os valores do Auto de Infração do PIS não devem sofrer alterações tendo em vista
que os mesmos foram extraídos do DACON da empresa. Vale salientar que os
dados do DACON entregue pela empresa, base para elaboração do Auto de
Infração do PIS, está de acordo com os Balancetes Trimestrais, exceto quanto à
Omissão de Receitas Financeiras citadas no item e) acima. (e-fls. 382/383 – grifei)
Após a manifestação da empresa (e-fls. 388/391), os autos retornaram a esta
relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Como relatado, foram
duas as alegações de direito trazidas pelo sujeito passivo em sede recursal: (i) a nulidade do Auto
de Infração em razão da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF na ação fiscal; e
(ii) o erro no cálculo pela auditoria fiscal que deve acatar a DIPJ retificadora apresentada na
Impugnação e a indevida consideração de receitas não operacionais na base de cálculo dos
tributos.
Adentra-se, a seguir, na análise segregada dessas alegações.
I – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA MPF
A maior parte do Recurso Voluntário da empresa se dedicou à alegação de
nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal na ação
fiscal. Com efeito, como identificado no Termo de Constatação e Verificação Fiscal, a
fiscalização se respaldou nas informações constantes do próprio sistema da Receita Federal, não
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

tendo sido lavrado MPF específico. A ação fiscal ocorreu dentro do programa “MALHA PJ –
REVISÃO DE DECLARAÇÃO do ano calendário de 2003, exercício 2004” (e-fl. 19).
Em conformidade com as Portarias RFB n.o 4.066/2007 e 11.371/2007, vigentes
respectivamente à época da fiscalização e da lavratura do Auto de Infração, nas hipóteses de
procedimentos fiscais referentes à revisão de declaração, havia expressa dispensa de emissão do
MPF:
· Portaria RFB n.o 4.066/2007 (vigente à época da fiscalização)
Art. 11. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização: (...)
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais); (grifei)
· Portaria RFB 11.371/2007 (vigente à época da lavratura do Auto de Infração)
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização: (...)
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais); (grifei)
Assim, não há qualquer inconformidade dentro do procedimento previsto pela
Secretaria da Receita Federal em deixar de emitir o MPF nas hipóteses de procedimentos de
revisão interna das declarações. O procedimento fiscal seguiu o trâmite previsto pela legislação
pertinente, inexistindo qualquer vício de nulidade que contamine o lançamento fiscal lavrado.
Cumpre mencionar que, de toda forma, o entendimento que tem prevalecido na
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF é no sentido de que a inexistência do MPF, como
um procedimento de controle administrativo, não implica em nulidade do lançamento. Nesse
sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/11/1998 a 30/11/1999 PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da
RFB, não podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos
do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência
exclusiva para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu
dever funcional em função de portaria administrativa e em detrimento das
determinações superiores estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de
MPF não implica nulidade do lançamento. (Acórdão no 9303008.567 Sessão de
14/05/2019. Redator Designado Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas - grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
II – DA NECESSIDADE DE SE CONSIDERAR A DIPJ RETIFICADORA E A
CONSIDERAÇÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS.
Neste ponto, a Recorrente foi muito sintética em suas alegações, afirmando
genericamente que a fiscalização incorreu em erro no cálculo ao deixar de acatar a retificação
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

realizada na DIPJ e por considerar receitas não operacionais na base de cálculo do PIS e da
COFINS. As alegações recursais neste ponto se resumem às seguintes alegações:
De conseguinte, ultrapassada a alegação de nulidade do auto de infração, em virtude da
ausência de MPF, frise-se que o auditor fiscal incorreu em erro que se não forem
retificados acarretará inúmeros prejuízos para empresa.
Destarte que, o Auditor não poderia deixar de aceitar a DIPJ retificadora, vez que a
retificadora substituirá o original integralmente, bem como não poderia considerar para
base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não operacionais, visto que estas devem
ser excluídas da base cálculo de modo a evitar a majoração do tributo. (e-fl. 336)
Com efeito, como evidenciado na Resolução n.o 3402-002.234, o presente auto de
infração foi lavrado em razão de divergência entre os valores declarados em DIPJ e DCTF.
Como indicado no auto de infração "os valores informados em DIPJ referentes a [tributo] estão
superiores aos informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos aos cofres
públicos." (e-fl. 24 - grifei)
Sustenta a Recorrente que os valores corretos dos tributos foram indicados em sua
DCTF, sendo que a DIPJ foi transmitida com erros, devidamente corrigidos por meio de
declaração retificadora transmitida em outubro/2007 (e-fl. 171/239). A empresa anexou aos autos
os balancetes do período (e-fls. 244/297), sendo que constam os autos a DIPJ e o DACON
originais, nos quais a fiscalização se baseou (e-fls. 33/112).
Contudo, não está claro nos autos qual foi o equívoco cometido pela empresa em
sua DIPJ que precisou ser corrigido. Importante que a empresa identifique de forma clara quais
informações foram modificadas na apuração do PIS e da COFINS devidas no período
(comparação entre a declaração original e a declaração retificadora), evidenciando que o
PIS/COFINS devido no período foi o valor refletido na DCTF.
Além disso, a empresa indica que a fiscalização estaria exigindo valores que não
correspondem ao seu faturamento (receita não operacional). Contudo, não se identifica no Auto
de Infração qualquer consideração quanto ao conceito de faturamento, estando motivado
exclusivamente na diferença entre DIPJ e DCTF. Importante que a Recorrente esclareça quais as
parcelas que foram consideradas como receita em sua DIPJ, mas que foram excluídas em sua
apuração refletida na DCTF.
Uma vez que a autuação foi lavrada exclusivamente pela diferença entre a DIPJ e
a DCTF, confirmado pela documentação contábil da empresa que os valores indicados na DCTF
estavam corretos, não subsistiria a exigência do PIS e da COFINS no caso em tela. Por essa
razão, mostrou-se importante que a fiscalização confirmasse as alegações trazidas pela
Recorrente, de que houve simples equívoco no preenchimento da DIPJ 2004, confirmando qual o
valor efetivamente devido de PIS/COFINS no período autuado com base na documentação
contábil.
Cumpre mencionar que, quando da apresentação dos documentos em sede de
diligência, o contribuinte afirmou que não teria acesso aos balancetes mensais em razão do longo
transcurso de tempo desde a ocorrência dos fatos geradores, bem como pleiteou, com base no
posicionamento do Supremo Tribunal Federal (RE 574.706) que, “além das receitas não
operacionais”, a fiscalização deveria proceder com a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS. Entretanto, essa discussão não faz parte do presente contencioso
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

administrativo. Como visto, o debate administrativo se restringe a retificação da DIPJ realizada
pelo sujeito passivo, que refletiria os valores declarados em DACON e que não poderiam ser
objeto de autuação, e a suposta consideração pela fiscalização de valores referentes às receitas
não operacionais.
Assim, não há na presente autuação discussão quanto à não inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS, cabendo ao sujeito passivo se valer dos meios próprios
para ter o seu direito a crédito, almejado na diligência fiscal, reconhecido na seara administrativa
(pedido de repetição de indébito).
Ultrapassada essa questão, observa-se que na diligência fiscal, a fiscalização
confirmou que estavam sendo tributados pela COFINS valores que não correspondem à receitas
do sujeito passivo, referentes às “Vendas Canceladas e as Devoluções”. Vejamos novamente o
exato teor do relatório da diligência:
RELATÓRIO:
Analisando a documentação do presente processo constatamos que:
a) A base de cálculo da COFINS foi extraída do DACON (pág. 100 a 112), porém
não foram abatidas as Vendas Canceladas e Devoluções (Valor apurado –
pagamentos/DCTF);
b) Os valores lançados do PIS foram extraídos do DACON (pág. 100 a 112) (Valor
apurado – pagamentos/DCTF);
c) As Receitas de Vendas informadas mês a mês no DACON (pág. 100 a 112),
somadas em cada trimestre, são exatamente iguais às Receitas de Vendas dos
Balancetes Trimestrais (pág. 246 a 285), no valor total anual de R$ 32.341.641.61;
d) As Vendas Canceladas e Devoluções informadas mês a mês na DACON (pág.
100 a 112), somadas em cada trimestre, são exatamente iguais às Vendas
Canceladas e Devoluções dos Balancetes Trimestrais (pág. 246 a 285), no valor
total anual de R$ 23.185,00;
e) No DACON houve Omissão de Receitas Financeiras em relação aos Balancetes
Trimestrais (pág. 246 a 285) nos seguintes valores: R$ 1.123.680,18 no 1o
trimestre/2003, R$ 1.076599,72 no 2o trimestre/2003 e de R$ 1.699.019,03 no 3o
trimestre/2003;
(...)
Diante do exposto, atendendo à Resolução no 3402-002-234 da 3a Seção de
Julgamento/4a Câmara/2a Turma, elaboramos a planilha abaixo excluindo as Vendas
Canceladas e as Devoluções:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003713/2008-13

Portanto, o valor da COFINS do Auto de Infração deve ser reduzido para os
valores constantes da última coluna da planilha acima.
Os valores do Auto de Infração do PIS não devem sofrer alterações tendo em vista
que os mesmos foram extraídos do DACON da empresa. Vale salientar que os
dados do DACON entregue pela empresa, base para elaboração do Auto de
Infração do PIS, está de acordo com os Balancetes Trimestrais, exceto quanto à
Omissão de Receitas Financeiras citadas no item e) acima. (e-fls. 382/383 – grifei)
Assim, a diligência confirmou que os valores de PIS autuados com base no
DACON estão em conformidade com os balancetes apresentados, inexistindo qualquer
provimento a ser dado quanto a essa autuação.
Somente na autuação de COFINS que, por ter sido lavrada pela diferença entre o
DACON e a DIPJ, foram indevidamente autuados valores referentes às vendas canceladas e
devoluções identificadas nos balancetes, que cabem ser excluídas em conformidade com o art.
1o, §3o, V, ‘a’ da Lei n.o 10.833/2003:
Art. 3o (...) § 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; (grifei)
Com isso, com base na diligência fiscal, cabe ser dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário neste ponto para excluir, especificamente da autuação da COFINS, os
valores correspondentes às vendas canceladas e devoluções identificados nos balancetes
(planilha transcrita acima da e-fl. 383).
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para excluir da autuação da COFINS os valores correspondentes às vendas canceladas e
devoluções, em conformidade com a diligência fiscal (planilha da e-fl. 383).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital